Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-34.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014776-34.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE DA SILVA BRANDAO - CPF: 785.363.751-91 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO.
VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 eSTJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022). A
pretensão

consistente
no
reconhecimento
da
prescrição

não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida

pelo

juízo a quo
.

2.O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.Para o
cálculo
da
progressão

funcional

deve
ser
considerado
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.
Interpretar
de forma
contrária
viola o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, que
veda
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014776-34.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
ELIZETE DA SILVA BRANDAO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIZETE DA SILVA BRANDAO
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Noticiou
que: a)
exerce
a
função
de
enfermeira
; b) a
progressão

funcional

executada
pela
parte

reclamada

não

ocorreu
de forma
correta
; e c)
tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) se encontram prescritas as verbas anteriores ao
s
últimos cinco anos; b) a progressão funcional na forma postulada não gera o efeito cascata e a parte reclamante tem direito as diferenças nas progressões dos últimos cindo anos; e c)
é
indevido o adicional de insalubridade, visto que a parte reclamada calculou corretamente o adicional, utilizando-se da base de cálculo c
erta.
Julgou parcialmente procedentes os pleitos da inicial, deferindo a diferença da progress
ão funcional, mas indeferindo o adicional de insalubridade.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
deve
ser
reconhecida
da
prescrição

quinquenal
; b) a base de
cálculo
para
os

acréscimos

decorrente
s
da
progressão

funcional
é o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
; c) a base de
cálculo

não

pode

gerar

efeito

cascata
; e d) as
progressões

foram

efetivamente

realizadas

em
favor da
parte

reclamante
,
sendo
que
atualmente
se
encontra
no
Nível
V, Classe E, do Grupo
Ocupacional II. Requereu o provimento do recurso para julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no

83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
de interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal
.

Neste
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
d
o
seu

inconformismo
,
devendo
ser
reconhecida

a

ausência
de interesse
recursal
.3.
Agravo

interno

não

conhecido
.(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃ
ES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).2.
Agravo
Interno do particular
não

conhecido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No
presente

caso
, nota-se que a
pretensão
do
recorrente
,

consistente
no
reconhecimento
da
prescrição
das
parcelas

anteriores

aos

últimos

cinco

anos
,

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
razão
pela qual,
em

relação

a

este

tema
, o
recurso

não

merece

conhecimento
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.

Quanto à base de
cálculo
das
progressões

funcionais
, as partes
divergem
se
deve
ser
considerada
o valor do
atual

salário
base do
servidor
,
já

considerando
as
progressões

anteriores

recebidas
,
ou
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.

Nos termos do art. 12, inciso I, alínea "b", da referida Lei
Municipal, constata
-se que para o
cálculo da progressão funcional deve ser considerado o
vencimento base do Grupo Ocupacional
:

Art. 12. O
desenvolvimento
do
servidor
municipal
nas

carreiras

far-se-à

através
da
progressão
.

Parágrafo

único
.
Progressão
é
a

elevação
do
servidor
de
classe
e
nível

imediatamente
superior,
dentro
da
mesma

carreira
e
dependerá
,
cumulativamente
, de:

I -
Nível
:

(...)

b) A
progressão

em

nível

acarretará
um
acréscimo

em
percentual
específico
para
cada

nível
, de
acordo
com o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
,
sendo

incorporada

ao

vencimento
base do
servidor
;

Em
exame
da
referida
norma local,
constata
-se que
Grupo
Ocupacional
"
é o conjunto de
carreiras

agrupadas
pela
natureza
das
atividades
e
pelo

grau
de
conhecimento

exigível
para o
seu

desempenho
" (art. 1o,
inciso
IV) e
Vencimento
Base
"
é o valor da
referência
do Grupo
Ocupacional

ao
qual o
servidor

ou

empregado

público

esteja

efetivamente

enquadrado
" (art. 1o,
inciso
VIII).

Com base
nestas

constatações
,
conclui
-se que
a

expressão
"
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
"
corresponde

ao
valor de
referência
de um conjunto de
carreiras

agrupa da s e não o salário base recebido

atualmente

pelo

servidor

público
.

A

interpretação
de forma
contrária

violaria
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, poisé
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

A
propósito
,
temos

vários

precedentes
no
c.
STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.1. É
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
Servidores

Públicos
, de
acordo
com o art. 37, XIV da CF. Assim,
uma

gratificação

ou

adicional

não

podem

ter

como
base de
cálculo
o
vencimento

básico

acrescido
de
outras

vantagens

remuneratórias
,
mesmo
que
incorporadas
, de forma
a

evit
ar
o
indesejado
bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).2.
Agravo
Interno dos Particulares a que se
nega

provimento
.(STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI No 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. A
respeito
das
progressões
de
classe
e
nível

deve
ser o
observado
o
disposto

na
Lei
no
2875/2008, a qual
dispõe

sobre
o plano de cargos,
carreiras
,
funções
e
vencimentos
dos
servidores

públicos
do
município
de
Tangará
da Serra e
dá

outras

providências
. “
os

acréscimos

pecuniários

percebidos

por

servidor

público

não

serão

computados

nem

acumulados
para fins de
concessão
de
acréscimos

ulteriores
” (
inciso
XIV do art. 37 da
Constituição
Federal) “é
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

p
úblicos
,
segundo

estatui
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal.
Assim,
uma
dada
gratificação

ou

adicional

não

podem

ter

como
base de
cálculo
o
vencimento

básico

acrescido
de
outras

vantagens

remuneratórias
,
mesmo
que
incorporadas
, de forma
a

evitar
, pois, o
indesejado
bis in idem"
. (
v .
g.:
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1105124/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
julgado

em
05/03/2013,
DJe
11/03/2013 e
AgRg
no
AgRg
no RMS n. 30.107/MS, Ministro Gilson Dipp,
DJe
6/3/2012) Se a
remuneração

recebida

pelo

servidor

está
de
acordo
com o
seu

enquadramento
,
inexiste

diferença

salarial
a ser
paga

pelo

Município
a
este

título
,
por

isso
, a
reforma
da
sentença
é
medida
que se
impõe
. (TJ-MT 10008225220228110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 08/11/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 09/11/2022).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. (...) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. O
adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará
da Serra é
regulamentado

pelo

artigo
180 da Lei
Complementar
Municipal 006/1994 e
sua
base de
cálculo
é
o valor de
referência
do Grupo
Ocupacional

no qual
esteja

enquadrado
o
servidor
. O
direito

ao

adicional
de
insalubridade

cessa
,
quando
o
servidor

deixa
de
trabalhar
no local
cujas

condições

prejudicam
a
sua

saúde
,
portanto

não

reflete

em

verbas

como

férias
e
licenças
, visto que,
nestes

períodos
,
não

estará

em

contato
com as
condições

insalubres
.
Todavia
,
os

reflexos

são

devidos

sobre
a
gratificação

natalina
. 3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. 4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
. (N.U 1012871
-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).

Neste
contexto
, o
ente

público

deve

proceder
a
progressão

funcional
tendo
como
base o "
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
".

No presente caso, por ser a parte reclamante enfermeira, integra o Grupo Ocupacional II, conforme consta no Anexo I
-B
da Lei 2.875/2011.

As partes
não

diver
g
em
que a
parte

reclamante

atualmente

encontra
-se
na
Classe E,
Nível
V (ID 217809147/PJe2,
pág
. 33), o que
gera
55% (10%+45%) de
acréscimo

sobre
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
,
conforme
Anexo II da
referida
lei.

Em
exame
no
caso

concreto
,
por

amostragem
,
extraímos
o
vencimento

registrado

em

dois
meses,
escolhidos

aleat
oriamente
, tendo
como
base a
ficha

financeira

acostada

nos
autos e
a

evolução
do
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
,
encontrando

os

seguintes
dados:

Vencimento
base do
grupo
: 1.279,68,
cf
Lei 5.651/2022, com
vigência
a
partir
de 3/2/2022

1)
agosto
/2022

Vencimento de R$2.746,
40(
ID 217809137/PJe2, pág. 121)

2)
junho
/2023

Vencimento

recebido
: R$ 3.054,43 (ID 217809137
/PJe2,
pág
. 127)

Nota-se que
nes
s
es

dois
meses
analisados
, o valor
recebido
é superior
ao
percentual de 55%
imposto
pela Lei 2.875/2011.

Destaca
-se que a
diferença

recebida
a
maior
se
justifica

provavelmente

pelo
RGA
implementado
pela
parte

reclamada
, mas
não

demonstrado

nos
autos.

Portanto
,
é
indevida
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024